Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-36.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015103-36.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA NUNES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA NUNES - CPF: 111.484.551-59 (RECORRENTE), GILSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 274.878.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 049.910.091-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN PEREIRA NUNES - CPF: 061.496.661-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 052.405.761-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR RODRIGUES NUNES - CPF: 010.416.661-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal. apelação criminal. homicídio qualificado. negativa de culpabilidade. consequência do crime mantida. afastamento da
PRETENDIDA
exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do código penal. recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

No dia 30 de julho de 2022, por volta das 19h20min, na residência situada na Rua Alemanha, nº 175, Loteamento Menino Jesus, no município de Sinop/MT, o réu
T.P.N
., após discussão motivada por questões financeiras (motivo torpe) com seu genitor
C.R.N.,
desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, que tentou se refugiar no banheiro da residência. Ato contínuo, foi encurralada pelo réu, que utilizou recurso que dificultou sua defesa e a matou. A vítima faleceu no local.

1.

Por tais fatos, o réu foi denunciado por homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2°, incisos II (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 61, inciso II, alínea “e” (crime contra ascendente), do Código Penal.

4. Após regular trâmite processual, o apelante foi condenado pelo Juízo singular, a uma pena de
18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

5. A defesa interpôs esta apelação criminal visando excluir a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, porque foram aplicadas mediante fundamentação inidônea, e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de que esta só se aplicaria a crimes contra mulheres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ingestão de álcool e drogas pelo réu pode justificar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) saber se a valoração das consequências do crime, em razão do impacto psicológico e financeiro causado na família da vítima, foi devidamente fundamentada; e (iii) saber se a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pode ser afastada em crimes que não envolvem violência contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa da culpabilidade, baseada na ingestão de álcool e drogas antes do crime, é inadequada, pois o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas, não caracteriza, por si só, maior reprovabilidade da conduta. Aplicação da Súmula 24 do TJMT, que veda o uso de dependência química como fator de agravamento na dosimetria da pena.

6. Quanto às consequências do crime, ficou demonstrado o impacto emocional profundo na ex-companheira da vítima e na família, além da privação súbita de sustento financeiro. Relatórios psicológicos confirmaram prejuízos além do ciclo natural do luto, justificando a negativação aplicada pelo magistrado singular.

7. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplica-se também em crimes cometidos contra homens, desde que caracterizadas relações de hospitalidade, coabitação ou relações domésticas, como no caso concreto. Entendimento jurisprudencial pacificado do STJ e TJDFT refuta a tese defensiva de restrição da agravante a crimes de violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença, incluindo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Tese de julgamento:
1.

O consumo de álcool ou drogas antes do crime não fundamenta a valoração negativa da culpabilidade. 2. As consequências do crime, com impacto emocional e financeiro na família da vítima, justificam a negativação da circunstância. 3. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal aplica-se tanto em crimes praticados contra mulheres quanto em qualquer situação envolvendo abuso de hospitalidade, coabitação ou relações domésticas.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 61, II, “f”; Enunciado TJMT nº 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Quinta Turma, j. 13/12/2021; STJ, REsp 1955041/PA, Sexta Turma, j. 14/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o
Juiz de Direito Presidente do Tribunal Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
proferiu sentença condenatória, contra
Thiago Pereira Nunes,

pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado

pelo

Motivo Torpe e pelo

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
121, § 2º, incisos II e IV, do CP),
à pena de
18 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
(ID

250012175).

Nas
razões
recursais, o apelante alega a ocorrência de
valoração indevida
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, porque a
fundamentação seria inidônea
, requerendo a
redução da pena-base para o mínimo legal
e o
afastamento da agravante

descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP
(ID 250012187).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 250012189).

A PGJ em parecer também opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (ID 259762163):

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada minoração da pena-base para o mínimo legal – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante – exasperação fundamentada – 2. Almejada exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal – inviabilidade – recorrente que se aproveitou da hospitalidade do ofendido para a prática do crime – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 19h20min, na residência situada na Rua Alemanha, nº 175, Loteamento Menino Jesus, no município de Sinop/MT,
Thiago Pereira Nunes
, após uma discussão motivada por questões financeiras (motivo torpe) com seu genitor
Claudir Rodrigues Nunes,
desferiu facadas na vítima, que
tentou se refugiar no banheiro da residência, mas foi encurralada por
Thiago
, que, valendo-se de recurso que dificultou sua defesa, desferiu múltiplos golpes de faca, conforme atestado pelo laudo pericial de necropsia anexado aos autos.

Por tais fatos,
Thiago
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 121, § 2°, incisos II (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 61, inciso II, alínea “e” (crime contra ascendente)
, ambos do Código Penal.

Submetido ao Plenário do Júri, ele foi condenado pelo
Juízo singular
conforme o relatório (ID 250012175 e ss).

É o relato do essencial.

Nesta instância, a defesa alega a ocorrência de
valoração indevida
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, porque a
fundamentação seria inidônea
, requerendo assim, a
redução da pena-base para o mínimo legal.

De fato, o magistrado depreciou as referidas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –
culpabilidade e consequências do crime
, mediante a seguinte fundamentação:

“(...) A
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta, não é natural ao crime de homicídio ou do que era necessário para executá-lo. Isto porque, conforme consta dos autos, o réu praticou o crime após a ingestão de bebida alcoólica e consumo de drogas ilícitas. Conforme relatado pela testemunha Jhon Diego da Silva Nunes, sobrinho da vítima, a vítima e o réu passaram o dia ingerindo bebida alcoólica, fato confirmado pela testemunha Gilson Cunha de Oliveira, cunhado da vítima. Em plenário, o acusado afirmou ter ingerido bebida alcoólica, bem como fez uso de cocaína e maconha, antes do crime. Vale lembrar que, a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria
da actio libera in causa,
ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito. Na hipótese, a prática do delito de homicídio em contexto de violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas (maconha e cocaína), desborda o tipo penal do art. 121 do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base (...) Por este motivo, elevo a culpabilidade em 1/6 (um sexto), eis que extrapola aquilo que seria normal ao crime praticado. (...) As
consequências do crime,
deve ser sopesado negativamente, vez que o acusado privou, de forma abrupta a família e a coletividade, como é o ciclo natural da vida, circunstância hábil a causar sofrimento psicológico incomensurável. Dado que, o relatório psicológico aviado ao feito sob o ID 141482792, aponta que a família da vítima experimentou grande sofrimento emocional, para além dos sintomas esperados e naturais condizentes de um processo de luto, especialmente a ex companheira de Claudir, a Sra. Cleide Cunha De Oliveira. Concluiu o citado relatório que: “Dona Cleide vivenciou a perda de uma pessoa significativa e foi exposta a diversas situações traumáticas. Até o momento, apresenta vulnerabilidade emocional e possivelmente alimentar e não apresenta características de um processo de luto saudável, pois está envolvida em fatores estressores significativos, como a sua nova condição de vulnerabilidade financeira, uma vez que contava com a renda de seu companheiro, que auferia aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, renda, esta, que deixou repentinamente de ser percebida, em função de seu falecimento. Insta destacar, ainda, que a situação acima soma-se ao seu problem.

de saúde, com problema na coluna, além do fato de não ter estado presente no velório e enterro de seu companheiro, pois estava no velório de sua mãe em outro Estado”

(...)”. Destaquei.

Sem delongas, nesse ponto, assiste razão à defesa.

O simples fato de o apelante ter ingerido bebida alcóolica ou drogas antes dos fatos, como se extrai da exordial acusatória, não é elemento suficiente para valorar negativamente a
culpabilidade.
Isso, porque, o
consumo excessivo de bebidas alcoólicas deve ser tratado como uma questão de saúde, e não como motivo para imposição de penalidades criminais.

S
obre isso, o Enunciado de Uniformização de Jurisprudência de nº 24 TJMT, diz o que segue:
“
O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena
”. Ilustrando o raciocínio:

“(...)
Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, por ter o réu agido com "grau intenso, ministrando droga por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta
".
Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, parecendo-me, desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base (
AgRg no AREsp n. 1.827.181/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena-base” (STJ - REsp: 1955041 PA 2021/0270597-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). Destaquei.

Dessa forma, a referida circunstância judicial da culpabilidade deve ser neutralizada.

No que se refere às
consequências do crime
, não há modificação a ser promovida.
O relatório psicológico anexado aos autos de ID 250010665 destacou o impacto profundo e traumático que o falecimento da vítima causou em sua ex-companheira,
sra. Cleide Cunha de Oliveira,
bem como na família da vítima. O documento evidenciou que além do sofrimento emocional intenso e além do esperado em um processo de luto típico, a
sra. Cleide
enfrenta uma série de fatores estressores significativos. Entre eles, a súbita perda da renda mensal de aproximadamente R$ 6.000,00, que era essencial para seu sustento, e sua condição de saúde debilitada, com problemas na coluna.

O relatório ainda apontou a vulnerabilidade emocional da
sra. Cleide
, agravada pela impossibilidade de comparecer ao velório e enterro de seu companheiro, uma vez que estava participando do velório de sua mãe em outro Estado. Esses elementos caracterizam uma situação de luto complicado, marcada por condições adversas que dificultam a elaboração saudável da perda. Esses elementos justificam a negativação operada pelo magistrado, eis que comprovado no processo, que as consequências do crime transbordaram o tipo penal na hipótese.

Nesse sentido:

“(...) A análise das consequências do crime deve levar em conta os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares e a coletividade. Ultrapassam a prognose legislativa do resultado típico, viabilizando o distanciamento da pena-base do mínimo legal o fato de a vítima sofrer trauma suficiente para levar ao abalo de sua saúde psicológica. (DESEMBARGADOR EDISON FEITAL LEITE - VOGAL VENCIDO) (TJ-MG - APR: 10693190060204001 Três Corações, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020).

Isto posto, mantém-se a negativação das consequências do crime.

Prosseguindo, a defesa pretende, também,
o afastamento da
agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP,
reconhecida e aplicada na segunda fase da pena.

No entanto, a pretensão
não
prospera.

O magistrado ressaltou que o crime ocorreu na residência da vítima, em circunstâncias que envolveram um desentendimento entre as partes. Conforme apurado nos autos e corroborado pelo acusado em plenário, o réu e a vítima passaram o dia juntos em um rio e, ao retornarem à residência, iniciaram uma discussão relacionada a uma dívida que o acusado cobrava da vítima. A altercação escalou, culminando na morte da vítima.

Testemunhas ouvidas no processo ofereceram informações sobre a relação entre as partes.
Jhon Diego da Silva Nunes
, sobrinho da vítima, relatou que ambos mantinham um vínculo positivo, enquanto
Gilson Cunha de Oliveira,
cunhado da vítima, também confirmou uma convivência harmoniosa entre o réu e a vítima, indicando que o réu possuía facilidade de acesso à residência da vítima. Essas declarações revelam um histórico de convivência amistosa, em contraste com o desfecho trágico do episódio.

Ademais, o argumento defensivo de que a aludida agravante só caberia em crimes cometidos contra a mulher, não se sustenta.

A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, demanda análise cuidadosa, especialmente quando se trata de crimes cometidos em contexto de violência de gênero, distinto da violência praticada no âmbito familiar, doméstico ou em razão de relações de coabitação ou hospitalidade.

Tal agravante foi introduzida pela Lei nº 11.340/2006 com o objetivo de incrementar a reprimenda em situações específicas de violência doméstica e familiar, conforme delimitado na norma. A violência contra a mulher não é um elementar do tipo penal, mas sim uma circunstância que agrava a pena devido à especial vulnerabilidade da vítima em determinado contexto. Aliás, como bem apontado pelo d. parecerista, “
para a incidência de agravante acima descrita basta que o crime tenha sido praticado aproveitando-se o agente da hospitalidade da vítima, pouco importando se esta é mulher ou homem
”. (ID 259762163).

A propósito:

“
...
a agravante do art.
61
, inciso
II
, alínea
f
, do
CP
, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou
com violência contra a mulher
” (
AgRg no AREsp 1.079.004/SE
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC 720.797/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

“(...) 4. A agravante prevista na alínea 'f' do inciso II do artigo 61 do Código Penal, nas situações de abuso de autoridade ou prevalecimento de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pode ser aplicada autonomamente, ou seja,
sem qualquer vinculação com o fato do crime ter sido praticado com violência contra a mulher
. (...)”. (TJ-DF 20151410014278 DF 0002171-91.2015.8.07.0014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2017 . Pág.: 110/121).

Logo, mantém-se a agravante.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME: HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP) – PENA: RECLUSÃO DE 12 A 30 ANOS

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, diante na manutenção da negativação da circunstância judicial das consequências do crime e do decote da negativação da culpabilidade, estabeleço a pena basilar, de acordo com a fração aumentativa utilizada pelo magistrado (1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime – homicídio qualificado – 12 anos de reclusão), em
14 anos de reclusão.

Na 2ª fase dosimétrica
, mantenho o reconhecimento e a aplicação das atenuantes e agravantes, exatamente como estabelecido pelo magistrado, quais sejam: atenuante da menoridade relativa compensada integralmente com a garante do motivo torpe; atenuante da confissão espontânea compensada integralmente com a agravante de crime praticado contra ascendente e, por fim, remanescente a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP na fração aumentativa de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7), encontro a pena intermediária em
16 anos e 4 meses de reclusão.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causas de diminuição ou amento,
fixo a pena definitiva
em
16 anos e 4 meses de reclusão.

Mantenho o regime de pena exatamente como estabelecido, qual seja o fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Tendo em vista que o apelante está recluso desde o dia 28/08/2022 (como frisado pelo Juiz), e considerando que, se calculado com a data atual não haveria a possibilidade de aplicar a detração penal (art. 387 do CPP), para abrandar o regime de pena, procedo como o sentenciante e deixo de aplica-la, por ser mais benéfico ao apelante, vez que será considerado o tempo de cumprimento da pena pelo Juízo da Execução Penal para progressão de regime (Vide: TJ-AM - Apelação Criminal: 0727924-56.2020.8.04.0001).

Do mesmo modo, impossível substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, vez que não estão presentes os requisitos do art. 44 do CP.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Thiago Pereira Nunes,
para
decotar a depreciação
da circunstância judicial da
culpabilidade
aplicada na 1ª fase da dosimetria da pena pelo sentenciante, e fixar a pena definitiva em
16 anos

e

4

meses

de

reclusão,

em

regime

fechado.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025